Tribunal: TJPA
Processo: 0008487-81.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008487-81.2019.8.14.0048

APELANTE: NICOLAU TEIXEIRA DO ROSARIO, SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO – APELANTES MANIFESTARAM INTERESSE EM RECORRER A SENTENÇA, PORÉM A DEFENSORIA PÚBLICA ENTENDEU QUE NÃO HÁ ILEGALIDADES A SEREM REPARADAS.

1. A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Autos de Reconhecimento, juntado aos autos e a autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Quanto a dosimetria da pena, não há qualquer ilegalidade a ser reparada, uma vez que o magistrado de 1º grau obedeceu ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do CP, aplicando pena equivalente ao crime praticado pelos apelantes, necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

NICOLAU TEIXEIRA DO ROSÁRIO E SANDRO HELISON TEIXEIRA DO ROSÁRIO,

interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/05/2019, por volta das 06h00min, na Sede da Associação dos Pais, localizada na Vila Santo Antônio de Urindeua, Zona Rural da cidade de Salinópolis/PA, os irmãos Nicolau Teixeira do Rosário e Sandro Helison Teixeira do Rosário
,
tentaram subtrair a renda da festa em comemoração ao dia dos pais, mediante a violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, atentando contra a vida das vítimas José Maria Maia e Moacir de Aquino.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou os apelantes nas sanções punitivas do
artigo

157, § 3º, II,

c/c artigos 14, II, c/c o artigo 70 última parte, todos do CP
, fixando
a Nicolau Teixeira a pena de

18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e a Sandro Teixeira a pena de 18
(dezoito) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a serem cumpridas no regime fechado.

Inconformado, os apelantes manifestaram interesse em recorrer a sentença condenatória, porém não foi apresentada razões recursais pela defesa, já que entendeu que não há ilegalidades a serem reparadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes manifestaram interesse em recorrer da sentença condenatória, porém não foi apresentada razões recursais pela defesa, já que entendeu que não há ilegalidades a serem reparadas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Autos de Reconhecimento às fls. e 13 (Id. 11623057, p. 8-9); às fls. 16 e 17 (Id. 11623057, p. 12-13) e às fls. 23 e 24 (Id. 11623057, p. 18-19), pelo Exame de Corpo de Delito às fls. 61 (Id. 11623059, p. 4-5), juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima José Maria Maia Pinheiro, declarou em juízo, que estava na companhia de Moacir limpando o estabelecimento quando chegaram os dois meliantes, sendo que somente um estava munido de arma de fogo. Que um dos meliantes disparou dois tiros, sendo que um tiro atingiu de raspão a cabeça da vítima. Que já avistava a dupla criminosa, pois são moradores da vila e por isso não teve dificuldade de os reconhecer. Que o intuito dos meliantes era subtrair a renda da festa, mas não conseguiram subtrair nada.

A vítima Moacir Aquino Monteiro, narrou em juízo, que reconheceu imediatamente os meliantes, por serem moradores da vila. Que Nicolau estava munido de arma de fogo e quando se deparou já estava com Antônio como refém. Que houve dois tiros, um acertou a cabeça de José Maria e o outro lhe atingiu em sua parte de trás. Que os meliantes não subtraíram a renda arrecadada da festa.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, visto que as declarações foram harmônicas entre si e coerentes, revelando o envolvimento das apelantes no crime.

Colaciono julgado por este tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001169-02.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023).

Quanto a dosimetria da pena, não há qualquer ilegalidade a ser reparada, uma vez que o magistrado de 1º grau obedeceu ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do CP, aplicando punição equivalente ao crime praticado pelos apelantes, restando necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DO REEXAME DA DECISÃO JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO.
DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime.

2. Dosimetria. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma correta, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801285-49.2021.8.14.0048 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024